Tribunal: TJSP
Processo: 0029783-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029783-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
LUIZ BALBINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida,
JULGARAM PREJUDICADA A ORDEM. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029783-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33604
2
Voto:
33604
Habeas Corpus:
0029783-42.2020.8.26.0000
Comarca:
Taubaté
Vara:
1a Vara de Execuções Criminais
Autos:
7000110-97.2019.8.26.0361
Paciente/Impetrante:
Luiz Balbino de Oliveira
Vistos.
O próprio paciente Luiz Balbino de
Oliveira impetra habeas corpus, com pedido liminar, alegando
constrangimento ilegal sofrido no processo de execução no 7000110-
97.2019.8.26.0361, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté.
Pleiteia a progressão de regime
antecipada. Alternativamente, pede a concessão de prisão
domiciliar, uma vez que possui comorbidades e não recebe o
tratamento médico adequado na unidade prisional. Ademais, aduz
ter quatro filhos menores, por cujos cuidados é responsável. Ao
final, afirma possuir residência fixa e que os crimes foram
praticados sem violência e grave ameaça.
O pedido liminar foi indeferido
(fls.8/9).
A digna autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029783-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33604
3
coatora prestou informações, complementadas com cópias de peças
processuais (fls. 14).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pelo não conhecimento da impetração (fls. 16/17).
É o relatório.
Segundo as informações prestadas
pelo r. Juízo a quo: “o paciente apresentou requerimento de
progressão de regime a este juízo em 02 de outubro de 2020, por meio
de peticionamento eletrônico, nos termos do Provimento CSM n.
2549/2020 e do Comunicado Conjunto n. 249/2020 (processo digital
n. 1011512-33.2020.8.26.0625). Após a instrução do pleito e regular
manifestação do Ministério Público, a postulação foi deferida aos 08
de outubro pp.” (fls. 14vo).
Dessa
forma,
nesse
ponto,
a
pretensão deduzida na inicial restou prejudicada, diante da cessação
do gravame hostilizado e, consequentemente, do esvaziamento da
causa pretendi.
Quanto ao pedido de concessão de
prisão domiciliar, consigno a inviabilidade da apreciação do pleito
sub judice, pois, estando o paciente em cumprimento de pena, o
pleito deveria ter sido realizado perante o Juízo competente, ou seja,
o das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029783-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33604
4
Destarte,
caso
esta
Corte
apreciasse a matéria neste momento, estaria realizando precoce
julgamento, em sede imprópria e subtraindo a competência natural
do Juízo a quo.
A esse respeito, já se pronunciou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“A supressão de instância, por constituir error in
procedendo, impede que sejam conhecidos, em
sede de habeas corpus, argumentos não veiculados
nos
Tribunais
inferiores.
Precedentes
(HC
93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094; HC
97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 79.551/SP,
Rel. Min. Nelson Jobim; HC 73.390/RS, Rel Min.
Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar
Galvão)” (STF, 1a Turma, HC no 108.268/MS, Rel.
Min. Luiz Fux, Dje 05.10.2011).
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, JULGO
PREJUDICADA A ORDEM.